Tribunal: TJDFT
Processo: 0741544-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por O.B. – A.D.N. LTDA e D.E.Z. (agravantes/réus) em face da decisão (ID 250302897, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0712646-04.2025.8.07.0018, proposta por B.B. (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu a tutela de urgência, “para determinar que a instituição requerida disponibilize ao demandante a declaração de matrícula no 3o ano do ensino médio, devidamente assinada pelo diretor ou secretária da instituição, seguindo os padrões exigidos pela Universidade Federal de Uberlândia (declaração de que está cursando o 3o ano do ensino médio, constando carimbo e assinatura do(a) Secretário(a) e/ou Diretor(a) da escola. Não são aceitas declarações constando "p/" nas assinaturas. Para expedição da nova declaração, orientamos que use o modelo de declaração disponibilizado no anexo III do Edital de Procedimentos de Matrícula, publicado em https://www.portal.prograd.ufu.br/servicos/Edital/cronograma/1051), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa que, por ora, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 76692674), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que o Agravado requereu, junto à Agravante, a emissão de declaração de que está cursando o 3o ano do Ensino Médio como forma de cumprir os requisitos à matrícula em curso de nível superior em razão de sua aprovação no vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, sendo que argumentou que a declaração emitida pela Agravante não atenderia aos requisitos exigidos pela Instituição de Ensino Superior, e então ajuizou ação requerendo, em sede de tutela provisória, fosse a Agravante compelida a emitir declaração naqueles termos, tendo a decisão ora agravada deferido o pedido. Alega, inicialmente, irregularidade da representação processual nos autos de origem, porquanto não há nos autos qualquer instrumento particular de procuração do Agravado outorgando poderes àquela advogada, sendo que da única procuração juntada aos autos (Id 250022149 dos autos do processo principal) extrai-se que o Agravado outorgou poderes unicamente a outra advogada, estranha àquela subscritora da petição inicial e que, por esse motivo, deveria ser suspensos os efeitos da decisão agravada até que aquela irregularidade de representação processual seja sanada pelo Agravante, nos termos do artigo 76 do CPC. Argumenta que não há nos autos qualquer prova de que o Agravado teria requerido à Agravante a emissão de uma declaração nos exatos termos requeridos pela instituição de ensino superior no sentido de que a inobservância àquele modelo levaria ao indeferimento do pedido de matrícula, sendo que, dos documentos juntados pelo Agravado na petição inicial do processo principal, não se extrai qualquer obrigatoriedade de observância àquele modelo, sendo que do documento juntado sob o Id 250022158 daqueles autos, datado de 14/9/2025, entende-se que se trataria apenas de uma orientação e que tampouco consta dos autos que a Agravante teria sido cientificada de que aquelas declarações por ela emitidas teriam sido indeferidas porque não teriam observado aquelas orientações da Universidade, e que a estrita observância àquele modelo seria condição inafastável ao deferimento do pedido da matrícula. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória, pois ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão daquela medida excepcional. Preparo (ID 76692600). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu a tutela de urgência, “para determinar que a instituição requerida disponibilize ao demandante a declaração de matrícula no 3o ano do ensino médio, devidamente assinada pelo diretor ou secretária da instituição, seguindo os padrões exigidos pela Universidade Federal de Uberlândia (declaração de que está cursando o 3o ano do ensino médio, constando carimbo e assinatura do(a) Secretário(a) e/ou Diretor(a) da escola. Não são aceitas declarações constando "p/" nas assinaturas. Para expedição da nova declaração, orientamos que use o modelo de declaração disponibilizado no anexo III do Edital de Procedimentos de Matrícula, publicado em https://www.portal.prograd.ufu.br/servicos/Edital/cronograma/1051), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa que, por ora, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que, nessa análise perfunctória, há de se corroborar a fundamentação da decisão combatida, quando diz que, “no caso em tela, não se cuida de pretensão voltada à antecipação da emissão do certificado de conclusão de curso, mas sim de mera declaração especificada da matrícula e da etapa escolar, o que não teria sido adequadamente levado a efeito em sede antecedente, posto que o documento de ID 250022155, por indicar subscrição por terceiro distinto do agente designado (p/), se afiguraria imprestável para tanto, porquanto tornaria, perante a instituição de ensino superior, questionável a sua autenticidade”. (grifo nosso) Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. No entanto, todas as questões trazidas a esse recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator